Tribunal: TJSP
Processo: 2249731-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial relativa ao débito indicado na inicial. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Elementos que, à luz da cognição sumária, levam à probabilidade do direito do agravado. Eventual

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial relativa ao débito indicado na inicial. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Elementos que, à luz da cognição sumária, levam à probabilidade do direito do agravado. Eventual inadimplemento dos boletos pode causar dano de grave ou difícil reparação. Agravo desprovido.